Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-07.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – BEM MÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM - VENDA DE VEÍCULO – MORTE SUPERVENIENTE DO VENDEDOR
- Comprovada que a compra do veículo indicado na inicial ocorreu em momento anterior ao falecimento do vendedor, de rigor, deferir o Alvará Judicial para que o autor apelante regularize a propriedade documental do veículo perante os órgãos de trânsito.

RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – BEM MÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM - VENDA DE VEÍCULO – MORTE SUPERVENIENTE DO VENDEDOR
- Comprovada que a compra do veículo indicado na inicial ocorreu em momento anterior ao falecimento do vendedor, de rigor, deferir o Alvará Judicial para que o autor apelante regularize a propriedade documental do veículo perante os órgãos de trânsito.

RECURSO PROVIDO